Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742812-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Ilha Verde, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Bedran Sociedade Individual de Advocacia, converteu a penhora de numerário em pagamento e determinou a expedição de alvará de transferência dos valores depositados em juízo em favor do exequente. Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, que que a conversão da penhora em pagamento se deu à revelia do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foram esgotados todos os prazos para impugnação. Aponta erro grave na transferência do valor constrito (R$ 20.934,86) para a conta do agravado, sem observância do rito processual aplicável ao caso. Assevera que a transferência foi autorizada ainda no transcurso do prazo para impugnação e sem observar a oposição de embargos à execução. Ressalta ter comprovado que a impugnação apresentada é tempestiva, devendo ser sobrestada a liberação dos valores. Sustenta haver risco de dano irreparável caso os valores sejam liberados, razão pela qual reputa imprescindível a liberação dos valores bloqueados até que sejam julgados os embargos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que os valores bloqueados sejam devolvidos até julgamento dos embargos à execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 64888160). O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido, nos termos da decisão de ID. 64933657. A agravante apresentou embargos de declaração contra a decisão monocrática, momento em que se deferiu, em parte, o suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento da quantia bloqueada pelo credor e determinar o desbloqueio da conta do devedor (ID. 65480796). Em contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso perdeu seu objeto devido à expedição e levantamento do alvará, que consumaram a medida pleiteada, extinguindo o interesse recursal, conforme art. 493 do CPC. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, sem o qual a irresignação não pode ser conhecida. A executada interpôs agravo de instrumento que tinha por escopo impedir a liberação de valores penhorados nos autos de execução de título extrajudicial. Verifica-se, mediante consulta ao processo de origem, que o valor penhorado, objeto do presente recurso, já foi levantado pelo exequente (ID. 213576468 do proc. de origem). Os valores foram transferidos por ordem judicial, (ID. 212902340 – originários) e eventuais equívocos no deferimento do levantamento, transcendem os limites de análise do agravo de Instrumento. Ressalta-se que, quando da interposição do recurso, a pretensão recursal de impedir o levantamento de numerário já estava esvaziada, uma vez que o montante foi liberado ao exequente, agravado, na mesma data, a saber, 07/10/2024. Nessa esteira, reconhece-se a perda superveniente do objeto do recurso, o que, contudo, não impede a executada de demandar eventuais perdas e danos, nos termos do art. 776 do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator